Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710215-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ROMERO DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO ROMERO DAS NEVES em face da decisão proferida pelo douto Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito ordinário movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão hostilizada (ID 61870928 dos autos originais): Vistos. Sabe-se que os prazos processuais estão suspensos por força das medidas de enfrentamento à Pandemia por COVID-19, conforme disposto no art. 5o da Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça. Contudo, havendo impulso processual, em homenagem ao princípio da celeridade e atendimento ao melhor interesse das partes, este Juízo analisará os pleitos proferindo o devido despacho/decisão. Ainda que suspensos os prazos, a regularidade dos trabalhos no gabinete da 1a Vara da Fazenda Pública se mantém com o pronto atendimento das partes e demandas processuais. Dito isso, analiso o pedido de gratuidade de Justiça, bem como o valor atribuído à causa. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, por sua vez, assim estabelece: §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Trata-se, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, a parte Autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID no 61816959), não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, §2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Por fim, quanto ao valor atribuído à causa, certamente o proveito econômico obtido não é R$ 1.000,00 (mil reais). Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, bem como determino que a parte Autora retifique o valor atribuído à causa. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Intime-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que o benefício da gratuidade de justiça é direito assegurado àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, e a declaração de hipossuficiência tem presunção legal de veracidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o prazo concedido pelo Juízo a quo para recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo. No mérito, pede a reforma do decisum para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Trata-se de agravo de instrumento interposto com vistas à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que não há nos autos elementos comprobatórios da incapacidade para arcar com as despesas processuais. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Assim, tem se manifestado este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A declaração apresentada pela autora dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência, impõe-se a manutenção da decisão do d. Magistrado de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1099223, 07025295220188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. MISERABILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. GRATUIDADE DEFERIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Demonstrado, na hipótese concreta, que a parte não mais aufere renda superior à média nacional, limitados os seus rendimentos a pouco mais de 3 (três) salários mínimos, resta caracterizada a miserabilidade jurídica, devendo ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1078956, 07103149620178070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o agravante demonstrou que sua única fonte de renda é decorrente de seus proventos como Agente Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, no valor de R$ 7.142,64 (sete mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), valores brutos, recebendo líquidos R$ 5.933,72 (cinco mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), mediante o comprovante de ID 61816959 dos autos originais. Todavia, a partir do exame do caderno processual eletrônico, verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos quaisquer elementos a comprovar que suas despesas ultrapassam a média dos seus ganhos, tampouco demonstrou possuir gastos excepcionais que superam a sua renda. Mostra-se, portanto, inquestionável, no presente momento, a sua possibilidade econômica para arcar com as custas iniciais do processo. Saliento ainda que, diante do rendimento substancial recebido por ele, como servidor público, a concessão da benesse deve ser avaliada pelo risco à sua capacidade financeira de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, ressalvando-se a possibilidade de novo pedido e apreciação, pelo magistrado, caso haja alteração nas suas condições financeiras. Logo, constata-se que os argumentos deduzidos pelo agravante não são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que não comprovou a insuficiência de recursos financeiros para adiantar as despesas processuais, o que, de um juízo de incipiente, próprio desta fase, mostra-se inapto para o deferimento do pedido de gratuidade, conforme redação do § 2o do art. 99 do CPC. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O questionamento de matéria em agravo de instrumento que não foi discutida na decisão impugnada inviabiliza o seu conhecimento. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Não demonstrado por meio de provas idôneas que os agravantes possuem baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1196491, 07093044920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que os recorrentes possuem recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176755, 07216948520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Realmente, a concessão de efeito suspensivo exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, o perigo da demora. Saliento, por oportuno, que a concessão da benesse referente a eventual perícia poderá ser objeto de pedido próprio, uma vez que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”, consoante dispõe o § 5o do art. 98, § 1o, do CPC. Assim, ainda que haja a possibilidade de dano, tendo em vista a determinação judicial para recolhimento da custas iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial, o agravante não evidenciou a probabilidade do seu direito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar e fixo prazo de 5 (cinco) dias para a realização do recolhimento do preparo referente ao presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Brasília, 5 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador